Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005301-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS DATA (110)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), TIAGO SILVA LIMA - CPF: 061.450.631-06 (IMPETRANTE), PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS DATA
– CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL – PROCESSOS CRIMINAIS RELATIVOS À HOMÔNIMO; PREJUÍZO PARA SE INSCREVER COMO ESTAGIÁRIO DA OAB; AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE CORREÇÃO DO ERRO CADASTRAL – HOMONOMIA RECONHECIDA - DISTINÇÃO DOS DADOS PESSOAIS – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - RETIFICAÇÃO JULGADOS DO TJMT, TJPR E TJSP – PREJUÍZO ACADÊMICO - EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL -

ORDEM CONCEDIDA.

O erro cadastral, por homonomia, está demonstrado quando há distinção de todos os dados pessoais do impetrante e de terceira pessoa processada criminalmente. Em outras palavras,
“o equívoco no lançamento da informação é indubitável
”, como bem anotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça (Paulo Ferreira Rocha, procurador de Justiça).

O
habeas data
tem natureza de ação constitucional, reservada para a obtenção/correção de informações pessoais, e deve ser concedido pelo Tribunal de Justiça quando envolver a retificação de seus próprios atos,
“de acordo com as alíneas g e h, do inciso I, do artigo 96, da Constituição Estadual"
(TJMT, HD 1002567-48.2016.8.11.0000). No mesmo sentido: TJPR, HD no 15699808; HD no 0147720-34.2007.8.26.0000.

Se o impetrante é estudante de Direito e busca a correção cadastral para se inscrever como estagiário da Ordem de Advogados do Brasil, eventual dilação no fornecimento da certidão negativa criminal pode lhe trazer prejuízos acadêmicos, de modo que afigura-se pertinente a emissão do referido documento pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

HABEAS DATA
No
1005301-93.2021.8.11.0000

IMPETRANTE (S): TIAGO SILVA LIMA

IMPETRADO (S): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Habeas data
impetrado por TIAGO SILVA LIMA visando a correção de “erros cadastrais” constantes de certidão de antecedentes criminais e cíveis, emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O impetrante sustenta que:

1) os processos criminais constantes da certidão de antecedentes criminais e cíveis foram instaurados em face de homônimo falecido [
“Tiago Silva Lima, CPF N° 061.998.861-43, RG N° 27394697, filho de Cristina de Arruda e Silva e Adão de Sousa Lima, natural do estado de São Paulo”
], cujos dados pessoais divergem dos seus [
“Tiago Silva Lima, CPF N° 061.450.631-06, RG N° 2755362 -0, filho de Ilson Nogueira Lima e Eva da Silva Lima, natural de Pontes e Lacerda– MT”
]; 2) cursa o último ano da Faculdade de Direito e o erro cadastral lhe impede de se inscrever como estagiário da OAB, além de inviabilizar futuramente o exercício da advocacia e nomeação em cargos públicos; 3)
“tentou resolver o problema, entrou em contato com a secretaria responsável, mas os mesmos lhe remeteram ao mesmo caminho onde conseguiu a certidão com dados incorretos, o que não resolve nada”.

Pediu liminarmente
“a emissão e envio da certidão negativa correta”.
No mérito, requer
“o deferimento da ordem para reconhecer o erro cadastral cometido e corrigi-lo de forma permanente”
(ID 816479887), com documentos (ID’s 81647988/81647992).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82392999).

A i. Presidente deste e. Tribunal, Des.a Maria Helena G. Póvoas, informa que em
“todos os 04 (quatro) processos o réu não é o impetrante do presente habeas data , uma vez que, embora o nome e o CPF coincidissem no cadastro do processo, os demais dados identificados no bojo dos autos divergiam (RG, data de nascimento, filiação e naturalidade)”
;
“a unidade judiciária informou a devida retificação dos dados nos sistemas processuais”
;
“por razão até então desconhecida, esta Presidência não conseguiu expedir a certidão negativa criminal em nome do impetrante no site do Sistema de Expedição de Certidão (SEC)”
;
“seguirá diligenciando junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação desta Corte para solucionar o entrave na emissão da sobredita certidão”
(ID 84950489).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, por entender
“comprovado o direito líquido e certo do Impetrante à retificação dos dados cadastrais”
(Paulo Ferreira Rocha, procurador de Justiça – ID 86197460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A presente impetração envolve atos comissivo/omissivo atribuídos ao Poder Judiciário de Mato Grosso consistentes em erro cadastral e inércia na retificação de dados e foi distribuída ao Órgão Especial, nos termos do art. 15, I, ‘g’ do RITJMT.

Extrai-se da Certidão no 5655378 que o nome [TIAGO SILVA LIMA] e o número do CPF [061.998.861-43] do impetrante constam do
“Banco de Dados de processos penais/cíveis distribuídos,

1o Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso”
, com as seguintes anotações: 1) Ação Penal no 3564-59.2018.8.11.0006, em tramitação na Comarca de Cáceres, instaurada para apuração do crime de ameaça; 2) Medidas Protetivas de Urgência no 5296-75.2018.811.0006, arquivada na Comarca de Cáceres; 3) Ação Penal no 5585-08.2018.811.0006, instaurada para apuração do crime de ameaça, arquivada na Comarca de Cáceres; 4) Ação Penal no 35-61.2020.811.0006, em tramitação na Comarca de Cáceres, instaurada para apuração do crime de roubo majorado (ID 73868460).

O erro cadastral constante da Certidão no 5655378, por homonomia, está demonstrado, visto que há distinção de todos os dados pessoais do impetrante e de terceira pessoa processada criminalmente [filiação, naturalidade, números de CPF e RG]. Em outras palavras,
“o equívoco no lançamento da informação é indubitável
”, como bem anotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça (Paulo Ferreira Rocha, procurador de Justiça – ID 86197460).

O pedido está instruído com os traslados de documentos pessoais do impetrante, contrato de locação de imóvel residencial e Boletim de Ocorrência no 2020.63429, confeccionado pela Polícia Militar de Cáceres, registrando o homicídio de TIAGO SILVA LIMA, CPF N° 061.998.861-43, RG N° 27394697, filho de Cristina de Arruda e Silva e Adão de Sousa Lima, natural do Estado de São Paulo, o qual foi apontado como o suposto réu das ações penais em tramitação, bem como
email
encaminhado ao remetente
sec@tjmt.jus.br
,
órgão deste do e. Tribunal,

solicitando a correção do suposto erro.

Com efeito, o
habeas data
tem natureza de ação constitucional, reservada para a obtenção/correção de informações pessoais, e deve ser concedido pelo Tribunal de Justiça quando envolver a retificação de seus próprios atos,
“de acordo com as alíneas g e h, do inciso I, do artigo 96, da Constituição Estadual"
(TJMT, HD 1002567-48.2016.8.11.0000 – Relatora: Des.a Serly Marcondes Alves - Tribunal Pleno – 21.3.2017).

No mesmo sentido: TJPR, HD no 15699808 - Relator: Des. Leonel Cunha – 14.11.2017; TJSP, HD 0147720-34.2007.8.26.0000 – Relator: Des. Soares Lima – 8.5.2008.

Noutro giro, verifica-se que a autoridade impetrada promoveu a retificação dos dados nos sistemas processuais, porém não conseguiu expedir a certidão negativa criminal em nome do impetrante, por meio do Sistema de Expedição de Certidão (SEC),
“por razão até então desconhecida”,
tendo diligenciado
“junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação”

Ocorre que o impetrante é estudante de Direito e busca a correção cadastral para se inscrever como estagiário da Ordem de Advogados do Brasil, de modo que eventual dilação no fornecimento do referido documento pode lhe trazer prejuízos acadêmicos.

Logo, afigura-se pertinente a emissão da certidão negativa criminal em nome do impetrante pelo Poder Judiciário do Estado, ainda que em formato físico/documental, até regularização do cadastro eletrônico constante do Sistema de Expedição de Certidão (SEC).

Com essas considerações,
impetração
conhecida e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a emissão da certidão negativa criminal em nome do impetrante, no prazo de até 10 (dez) dias, ainda que em formato físico/documental, até regularização do cadastro eletrônico constante do Sistema de Expedição de Certidão (SEC), via administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021